Tribunal: TJBA
Processo: 8011107-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8011107-79.2026.8.05.0000 COMARCA: ANDARAÍ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO MOURA PACIENTE: EVANEIDE SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006) PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/03), DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA MESMA LEI) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT E §2º, DA LEI Nº.12.850/2013).1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 29/08/2025, INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA NESTES AUTOS POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE A PACIENTE SE ENCONTRA CUSTODIADA POR FORÇA DE DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO EM PROCESSO CORRELATO Nº 8000678-57.2025.8.05.0010, ALÉM DA REGULAR PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, INCLUINDO EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. CUMPRE DESTACAR, POR FIM, QUE A PACIENTE PERMANECE CUSTODIADA PREVENTIVAMENTE EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO CORRELATO Nº 8000678-57.2025.8.05.0010. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8011107-79.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, EVANEIDE SANTOS OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR